Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CONTÁGIO ADOTADAS PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO. SENTENCIADO TESTOU POSITIVO E CONTA COM ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da situação de pandemia gerada pela propagação do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, que prevê a saída antecipada dos regimes fechados e semiabertos a presos integrantes do grupo de risco da doença (art. 5o, I, ‘a’) e concessão de prisão domiciliar a presos no regime aberto e semiaberto.
2. O deferimento de tais benefícios deve ser analisado pelo Juízo da Execução de acordo com o caso concreto e com o contexto local de disseminação do vírus, mediante condições, não sendo de adoção obrigatória e automática, a exigir meramente a satisfação de requisitos objetivos.
3. O agravante já testou positivo para o COVID-19, tendo sido isolado e constantemente monitorado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, não havendo informação de que o seu quadro clínico demande tratamento ou acompanhamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional.
4. Agravo conhecido e desprovido.